Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711408-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER CARDOSO MACHADO AGRAVADO: MARIA VILARINHO CARDOSO, DAGMAR VILARINHO CARDOSO DA CRUZ, JOAO GABRIEL VILARINHO GODOY D E S P A C H O INTIME-SE o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, acerca da perda superveniente do interesse recursal, considerando a informação extraída dos autos originários de que as partes formalizaram um acordo (ids 159179592 a 159183447). Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora